Tribunal: TCU
Processo: 033.422/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em Análise Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensões militares concedidas pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos instituídos por Antonio Messias Alves Gazal, Weimar Goncalves Kaiser, Darci Amauri Ribeiro, Damiao Oviedo Filho, Jurandyr Vianna, Nelson Rogerio Borges Velho, Edison Rondon, Getulio Benderlou Ambrosio e Walter Castro Cardoso, determinando os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato instituído por Jacy Alves, recusando o registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas pela beneficiária do ato considerado ilegal, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército, no tocante ao ato considerado ilegal, que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à beneficiária, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. dê ciência a Geni Alves do direito de opção pela manutenção dos proventos de pensão militar, mediante a renúncia a um dos benefícios acumulados indevidamente, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a beneficiária teve ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Comando do Exército.